Tribunal: TJDFT
Processo: 0731563-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS. EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO. CRÉDITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. APELO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE RECONHECIDAS.
1. Considerando o contexto de fixação da multa pela interposição de embargos de declaração tidos por protelatórios, em decisão de segunda instância e após a extinção da execução de título extrajudicial na qual o agravado era credor, e tendo este alegado a compensação na oportunidade seguinte de falar nos autos, por ocasião da impugnação ao cumprimento da sentença terminativa, conclui-se ter sido respeitado o escopo do art. 525, § 1o, inciso VII, do CPC.
2. A pendência de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedentes os embargos do executado não retira a certeza, liquidez e exigibilidade do débito cobrado na execução de título extrajudicial, por força do que dispõe o art. 1.012, inciso III, do CPC.
3. A natureza da multa processual não impede a sua compensação, por se tratar de verba devida à parte contrária, e não ao Estado, consoante o art. 96, do Código de Processo Civil.
4. Logo, verificada a existência de obrigações recíprocas, líquidas e vencidas, mostra-se correta a decisão que declara quitada a multa, com fundamento no art. 368, do Código Civil.
5. Agravo de instrumento não provido.